Tribunal: TJSP
Processo: 0012074-10.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXECUÇÃO INDEVIDA DE VALORES REFERENTES A IPTU DE HOMÔNIMO DA AUTORA. Sentença parcialmente reformada. Ajuizamento de execução fiscal e penhora efetuados por erro da Municipalidade. Existência de nexo de causalidade entre o ato da Administração e o evento danoso. Incidência da responsabilidade objetiva do ente público. Inteligência do art. 37,

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXECUÇÃO INDEVIDA DE VALORES REFERENTES A IPTU DE HOMÔNIMO DA AUTORA. Sentença parcialmente reformada. Ajuizamento de execução fiscal e penhora efetuados por erro da Municipalidade. Existência de nexo de causalidade entre o ato da Administração e o evento danoso. Incidência da responsabilidade objetiva do ente público. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Danos morais caracterizados. Desnecessidade de comprovação do prejuízo. Quantum a ser arbitrado com adequação, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se descurando dos aspectos reparador, punitivo e pedagógico da medida, sem causar enriquecimento sem causa, ou causar grandes danos ao Erário. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Danos materiais não demonstrados. Encargos sucumbenciais a cargo do Município, que deu causa ao ajuizamento da ação e restou vencido em maior medida. Consectários legais fixados segundo a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113, e juros de mora equivalentes aos rendimentos da poupança, desde o evento danoso, até à superveniência da Emenda no 113. Recurso provido em parte.